Tribunal: STF
Processo: AI 90255
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. O PREQUESTIONAMENTO SÓ NAS RAZOES DO RECURSO
NÃO AFASTA O OBICE REGIMENTAL, CONFORME O VERBETE DA SÚMULA N. 282.
2. NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA O JULGADO, QUE NENHUMA REFERENCIA FEZ A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA, NÃO HOUVE
PREQUESTIONAMENTO, APLICANDO-SE A SÚMULA N. 336.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.